Tribunal: TJMT
Processo: 1024336-73.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024336-73.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Liminar, Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE DE FREITAS MAGALHAES - CPF: 045.123.261-54 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), RENATA BORGES BATISTA - CPF: 018.927.721-16 (ADVOGADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR PELO MOTIVO “AUSENTE” –

REALIZAÇÃO DE PROTESTO POR EDITAL – MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Após 03 (três) tentativas de entrega da notificação no endereço constante do contrato, todas frustradas pelo motivo "ausente", demonstrado, com isso, o esgotamento das diligências para localização do devedor, deve ser considerado válido para comprovação da mora o protesto do título com intimação por edital.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1024336-73.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

LUIZ HENRIQUE DE FREITAS MAGALHÃES

AGRAVADO:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
LUIZ HENRIQUE DE FREITAS MAGALHÃES
contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Alex Nunes de Figueiredo
,
lançada nos
autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, que “
deferiu a busca e apreensão do bem descrito na inicial que deverá ser depositado em mãos da parte autora, mediante termo de compromisso de fiel depositário”.

Em suma, o agravante aponta o desacerto da decisão recorrida, fundamentando-se que a ação carece dos pressupostos processuais necessários para o regular processamento do feito, nos termos do artigo 485, inciso IV, e § 3o do CPC, pela ausência de regular constituição em mora do recorrente.

Defende que a instituição agravada ajuizou a demanda de base em total desconformidade com a legislação vigente, pois não constituiu o devedor devidamente em mora e, prova disto, é que apresentou AR com aviso de recebimento com a informação: “DEVOLVIDO AO REMETENTE – MOTIVO: AUSENTE”, e ato contínuo apresentou protesto de título, de modo que nunca recebeu nenhuma carta da instituição bancária.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para aplicar efeito translativo e determinar de ofício a extinção do processo n. 1045683- 39.2020.8.11.004, que tramita perante o Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, sem resolução do mérito, porquanto é manifesta a falta dos pressupostos da ação (Id 67087473).

Não houve pedido de liminar (Id 67773475)

Contraminuta ofertada no Id 71346463, pelo desprovimento do instrumento.

Preparo recolhido no Id 67151965.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto da decisão interlocutória, por meio do qual o juízo singular deferiu a busca e apreensão do veículo de marca Ford, modelo: KA FLEX 1.0, chassi: 9BFZH55LXJ8040238, ano modelo/fabricação: 2017/2018, cor: branca, placa: QMT3766, renavan: 001127312038.

Para tanto, o agravante aponta que a ação carece dos pressupostos processuais necessários para o regular processamento do feito, nos termos do artigo 485, inciso IV, e § 3o do CPC, pela ausência de regular constituição em mora do recorrente.

Defende, ademais, que o banco agravado distribuiu a ação de base em total desconformidade com a legislação vigente, pois não o constituiu devidamente em mora e, prova disto, é que apresentou AR com aviso de recebimento com a informação: “DEVOLVIDO AO REMETENTE – MOTIVO: AUSENTE”, e ato contínuo apresentou protesto de título, de modo que nunca recebeu nenhuma carta da instituição bancária.

Pois bem. Na esteira da jurisprudência pacífica, admite-se a notificação
edital
ícia para a caracterização da mora nas ações de
busca
e
apreensão
, desde que esgotadas as vias ordinárias de notificação pessoal.

No presente caso, verifica-se que o agravado tentou notificar o agravante inicialmente por meio de carta dirigida ao endereço constante no contrato (Id
67087477 – págs. 1 a 6)
, não tendo logrado êxito pela seguinte ocorrência: "Ausente 3x" (Id
67087480
).

Prosseguindo, o banco-recorrido providenciou o
protesto
do título (Id
67087482
), sendo o devedor intimado por
edital
, uma vez que não logrado êxito em sua notificação pessoal.

Nesse diapasão, prescreve o artigo
15
, da Lei n.
9.492
/1997 que a intimação por meio do
protesto
somente será feita por
edital
"
se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante".

Nessa linha, desincumbiu-se a instituição financeira dos deveres legais que lhe cabiam, cumprindo regularmente com o preceito inscrito no art.
15
da referida Lei, uma vez que nas três tentativas de localização do devedor no endereço fornecido no contrato (Id
67087477 – pág 1 a 6)
este não foi encontrado, estando, assim, em local incerto e não sabido.

Nesta oportunidade, colaciono os arestos deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO –
PROTESTO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
I – A rigor do §2o do artigo 2o do Decreto-Lei de no 911/69, bem como da Súmula de no 72 do Superior Tribunal de Justiça,
a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título quando esgotado os meios de notificação do devedor. II – A respeito da notificação extrajudicial, a jurisprudência considera válida a notificação encaminhada ao endereço do devedor de acordo com o contrato firmado, sendo prescindível a sua notificação pessoal
”
(TJ-MT – AI: 10146947620208110000 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 12/08/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONSTITUIÇÃO EM MORA –

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. De acordo com o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, e a teor da Súmula no 72 do STJ,
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, é necessário que a notificação extrajudicial seja entregue no endereço do devedor (AgRg no AREsp 656161/MG)
”
(TJ-MT 10038655220198110006 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/11/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2020)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – PRELIMINAR REJEITADA –
LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU –

NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – REALIZAÇÃO DE PROTESTO POR EDITAL – MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.
É cabível o recurso de Agravo, à luz do art. 1.015, I e II, do CPC/2015, quando a decisão interlocutória diz respeito à tutela provisória e ao mérito do processo. A rigor do § 2o do artigo 2o do Decreto-Lei de no 911/69, bem como da Súmula de no 72 do Superior Tribunal de Justiça,
a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título. A respeito da notificação extrajudicial, a jurisprudência considera válida a notificação encaminhada ao endereço do devedor de acordo com o contrato firmado, sendo prescindível a sua notificação pessoal. Não obstante a correspondência tenha sido devolvida com a inscrição “endereço insuficiente”, o protesto por edital comprova a constituição em mora do réu/devedor fiduciária
”
(
TJ-MT - AI: 10140836020198110000 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 03/03/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2020)

Assim, por estarem demonstrados os requisitos que ensejaram a busca e apreensão do veículo, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021